Tribunal: TJPA
Processo: 0013462-76.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013462-76.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, JESSE DA SILVA CRUZ, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, NCPC. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUIZ A QUO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1

-

Incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando inexistiu prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05(cinco) dias, em respeito ao que preceitua o § 1º do art. 485, do NCPC;

2 -

O abandono da causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica na hipótese dos autos.

3 - Recurso conhecido e provido, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relator

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança
,
que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/15.

Na origem, consta dos autos que o impetrante foi nomeado (Decreto no 71.679 – PMB – 06.11.2012) para o cargo de técnico de enfermagem após aprovação no Concurso Público n. 01/2012 – SESMA, no entanto não foi empossado no referido cargo, motivo pelo qual impetrou o
mandamus
.

O Juízo Monocrático proferiu sentença (id. 2554145), extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC/15, em razão do abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela impetrante.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelaçao

(id. 2554146).

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença monocrática, aduzindo, em síntese, que a extinção do processo por abandono da causa, após a apresentação da contestação depende de requerimento do réu, o que não ocorreu no presente caso.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença guerreada e o imediato julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, §3o, I do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (id. 2756610) manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A presente Apelação visa a nulidade da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC/15, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pois bem, fazendo um cotejo com os fatos narrados e as provas acostadas aos autos, entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, inicialmente, que após o processo ficar
paralisado por um longo período, o Juízo de 1º Grau proferiu a sentença combatida.

De acordo com o contexto, não resta dúvida de que o apelante não promoveu os atos de diligência que lhe competia para impulsionar o andamento processual.

Contudo, o §
1º do art. 485 do novo CPC, estabelece que, antes de arquivar o processo por abandono de causa
, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Senão vejamos:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito:

II – o processo ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação,
obrigatoriamente

deveria

ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora
, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
.

Ademais, segundo a
Súmula 240 do STJ
, o juiz não poderia ter extinguido de ofício o processo com fulcro no art. 485, II, do NCPC (abandono de causa), sem que tenha havido requerimento do réu, o que também não ocorreu na hipótese dos autos. A referida súmula preceitua o seguinte,
in verbis:

“Súmula. 240. A extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º, do NCPC, bem como o disposto na Súmula 240 do STJ, a medida que se impõe é a nulidade da sentença monocrática e, por consequência, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. OBJETO. - Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida nº 00333794320000019750, datada de 29/02/2012, no valor de R$ 10.145,88.
Extinção do feito. Abandono de causa. Intimação pessoal. Necessidade. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono de causa, por parte do autor, devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, III, §1º, do CPC/16 e na Súmula 240 do STJ (intimação pessoal do demandante e requerimento do réu). No caso concreto verifica-se não ter havido intimação pessoal da parte demandante, sendo declarada a extinção do feito incontinenti. Impõe-se, então, a desconstituição da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito, intimando-se pessoalmente a parte autora acerca do teor da decisão da fl. 44, nos termos do artigo 485, III, §1º, do CPC/16.
Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, em razão da ausência de angularização processual. DERAM PROVIMENTO AO APELO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (Apelação Cível Nº 70071220677, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 30/11/2016)

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1º, CPC, bem como requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, hipóteses não atendidas nos autos. Sentença desconstituída. Apelação provida.
(Apelação Cível Nº 70071083224, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 09/11/2016)”

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados alhures, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença monocrática ser reformada.

Ante o exposto,
conheço da apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/06/2021